Tribunal: TJMT
Processo: 1015860-66.2022.8.11.0003
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-02-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1015860-66.2022.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Bancários]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[LUCIANA SANTOS DE SOUZA - CPF: 030.111.771-39 (APELADO), FABRICIO FERNANDO GRAEBIN - CPF: 092.903.029-09 (ADVOGADO), ALEX FERNANDES DA SILVA - CPF: 008.257.831-19 (ADVOGADO), CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS - CNPJ: 60.779.196/0001-96 (APELANTE), LAZARO JOSE GOMES JUNIOR - CPF: 691.686.871-68 (ADVOGADO), JOSIANE ALVARENGA NOGUEIRA - CPF: 977.710.581-91 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO – CRÉDITO PESSOAL – TAXA DE JUROS PREFIXADA NO CONTRATO – ABUSIVIDADE EVIDENCIADA – TAXA MÉDIA DO MERCADO – ADEQUAÇÃO – REPETIÇÃO DO INDÉBITO DE FORMA SIMPLES – MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. A revisão dos juros remuneratórios somente será possível quando superarem substancialmente a taxa média do mercado empregada à época da contratação.

2. Sem que exista nos autos qualquer indicativo que impute má-fé à instituição bancária a restituição deve ocorrer na forma simples.

3.
Não há falar em dano moral in re ipsa em virtude de cobrança indevida, quando inexistente ato restritivo de crédito ou inscrição em cadastro de inadimplentes.”
(STJ, AgInt no AREsp 1682299/MT, 4ª Turma, Rel. Min. Raul Araújo, j. 21.09.2020).

4. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (RELATORA)

Colenda Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
contra sentença proferida pelo Juízo da
1ª Vara Cível de Rondonópolis
nos autos da
Ação Revisional de Contrato de Empréstimo Pessoal c/c Pedido de Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais nº 1015860-66.2022.8.11.0003
, movida por
LUCIANA SANTOS DE SOUZA
que julgou
PARCIALMENTE PROCEDENTE
os pedidos formulados na inicial para
declarar
abusiva a cobrança de juros levada a efeito pela Ré em desfavor da Autora à taxa mensal de 22,00% e taxa anual de 987,22%, devendo ser aplicada a taxa média de mercado e
determinar
a restituição de forma simples dos valores cobrados em excesso, o qual deverá ser apurado em liquidação de sentença na forma do § 2º, do artigo 509 do Código de Processo Civil.

A r. sentença recorrida ainda arbitrou os honorários advocatícios em 10% (dez por cento), sobre o valor dado à causa e, ante a sucumbência recíproca, distribuiu o ônus sucumbencial na proporção de 30% (trinta por cento) para a Autora e 70% (setenta por cento) para a Ré, conforme a orientação do art. 86, do CPC e da Súmula 306, do STJ, com a ressalva de que a exigibilidade de pagamento quanto à Autora fica suspensa em razão da concessão da gratuidade da justiça.

A parte Ré opôs embargos de declaração (id. 192870273), os quais foram rejeitados.

Não se conformando, a parte Ré interpôs o presente apelo (id. 192870281), sustentando, em síntese, que
“no ato da celebração dos contratos a parte Apelada foi devidamente informada quanto as condições contratuais, tais como valor das parcelas, taxas, vencimentos”
, bem como que
“as prestações contratadas foram fixadas segundo as taxas de juros livremente pactuadas”
.

Sustenta que,
“conforme orientação do próprio Banco Central, além de a “taxa média” não consubstanciar parâmetro suficiente para a determinação de suposta abusividade de juros, as operações de crédito realizadas pela CREFISA, tal como no caso dos autos, fogem ao observado no mercado dos grandes Bancos (que naturalmente acabam oferecendo juros médios menores), justamente por envolverem maior risco de inadimplência”
e, segundo alega
“quanto maior o grau de risco de crédito, maior será a taxa de juros incidente”
.

Nesse contexto, pugna pelo provimento do recurso para que a ação seja julgada totalmente improcedente.

A Apelada, devidamente intimada, deixou transcorrer o prazo sem contrarrazões (id. 192870286).

Foi certificado o recolhimento do preparo recursal (id. 193010668).

É o relatório.

Cuiabá (MT), data da assinatura digital.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

xi

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/02/2024